Tribunal: TJMMG
Processo: 2000694-65.2024.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000694-65.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 21/08/2025 Publicação: 28/08/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença primeva que julgou improcedente o pedido exordial e manteve a sanção disciplinar de demissão imposta ao embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizados, no acórdão embargado, os vícios de omissões e contradições arguidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A oposição de embargos de declaração, ainda que seja com finalidade de prequestionamento, somente é admitida quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). 4. O recurso de embargos de declaração não é o meio adequado para o reexame e/ou a rediscussão de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à rediscussão de fundamentos já enfrentados pela decisão colegiada. _____________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, para manter o acórdão embargado nos seus exatos termos. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Richard Harysson Campos Giarola em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença a quo que, por sua vez, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 118.527/2016-12ª Região de Polícia Militar (RPM), que lhe ensejou a aplicação da pena de demissão. Em suas razões recursais, o embargante alegou que os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar omissões e contradições da decisão embargada. Disse que o acórdão embargado padece de omissão, porquanto não analisou a alegação trazida em sede de apelo no tocante à impossibilidade de a defesa técnica acessar o conteúdo integral do PAD, em razão da entrega de mídia digital corrompida e da negativa de vista dos autos físicos, além de não se manifestar acerca da violação da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Arguiu, ainda, a existência de omissão em relação à tese defensiva de afronta ao artigo 70, inciso VIII, alínea “a”, da Lei Estadual n. 14.310/02 Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), referente à obrigatoriedade de observação do interstício mínimo de 24h entre reuniões sucessivas da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar. Nesse sentido, afirmou que a matéria foi abordada de forma genérica, sem enfrentar os dados objetivos e as atas anexadas aos autos, o que compromete a regularidade do procedimento disciplinar. Aduziu também, como vício de omissão, a deficiência da defesa técnica, uma vez que restou cabalmente demonstrado que a defesa “apresentada pelo defensor ad hoc, confeccionada de forma padronizada, sem qualquer personalização ou análise específica dos fatos imputados ao Embargante”. Pugnou, ao final: Diante de todo o exposto, roga o Embargante pelo conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas e que a C. Turma se posicione acerca de eventual violação aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados no apelo, nos termos da fundamentação, qual sejam: Art. 93, IX, da CF/88 (motivação das decisões judiciais); Art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88 (devido processo legal, contraditório e ampla defesa); Art. 70, VIII, “a”, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (interstício entre reuniões); Súmula Vinculante n. 14 do STF (acesso da defesa aos autos); Art. 370 do CPC, aplicados subsidiariamente (prova e diligência); Súmula 523 do STF (nulidade e prejuízo na defesa técnica). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria a fim de que o órgão julgador modifique o entendimento exteriorizado no julgamento hostilizado, sendo cabíveis tão somente nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Partindo dessa premissa, verifica-se que o acórdão embargado não merece qualquer reparo, porquanto não padece dos vícios alegados. A colenda Câmara Julgadora expôs, de forma clara e detalhada, as razões que levaram ao resultado do julgamento. Notadamente em relação às omissões arguidas, destaco excerto do acórdão, que assim se pronunciou a respeito: [...] Constatei, ainda, que a defesa constituída pelo apelante foi regularmente intimada para apresentação das razões finais (evento 3 – COP42, págs. 19/20 e COP43, página 1), quedando-se inerte. Ao contrário, a despeito da sua ciência acerca da ressalva de que, em não sendo apresentadas as razões escritas de defesa, seria nomeado defensor ad hoc, optou por apresentar pedido de vista e carga dos autos e renovação do prazo, o que foi, corretamente, indeferido pela comissão (evento 3 – COP43 – págs. 3/6). Vejamos o teor do despacho: A vista do requerido pela defesa com base no requerimento referenciado, venho esclarecer que a própria defensora Dra Fabiana Aparecida Sant'Ana, OAB/MG 96.347, ao ser notificada da abertura de vista no dia 26.03.18, foi quem solicitou que os autos poderiam ser disponibilizados de forma informatizada, sendo por isso disponibilizados no dia 28.03.18, ao Dr Matheus Gomes da Costa, OAB/MG n° 184.705, os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 autos digitalizados, não solicitando esse profissional a vista ou se quer a conferência dos autos, conforme mencionado nesse requerimento. Assim, não procede a afirmação de que foi negado a carga ou vistas dos autos à defesa, o cerceamento defesa, ato atentatório ao exercício da advocacia, ou cometimento de quaisquer ato ilícito, vez que os autos originais sempre estiveram à disposição na Supervisão de Ensino da EFSD, desde o dia 26.03.18, para manuseio e conferência, não sendo permitido apenas a carga extramuros (fora do cartório), por conter peças de difícil restauração, conforme foi advertido a defesa, quando a abertura de vista para apresentação das razões escritas de defesa final, com fulcro no item n° 2, § 10, art. 70, Lei 8906, de 04JuI94 do art. 558, do MAPPA, conforme fls 836 a 842 dos autos do PAD. A vista do exposto, com base no § 70, art. 355 do MAPPA, este presidente conhece os pedidos da defesa, constante em tal requerimento, e resolve: a. receber e conhecer o presente requerimento; b. deferir vistas, manuseio dos autos e indeferir a carga dos autos fora do cartório, pelos motivos suso, lastreado em fator de conveniência administrativa; indeferir a renovação do prazo em virtude do caráter procrastinatório do pedido; c. indeferir a renovação do prazo em virtude do caráter procrastinatório do pedido. (Evento 3 – COP43 - págs 10/11) A esse respeito, coaduno do exposto pelo apelado em suas contrarrazões, no sentido de que “A nomeação do defensor ad hoc ocorreu para evitar nulidade pela ausência de defesa final pelo causídico constituído pelo apelante, conforme art. 355, §3º, do MAPPA”. Noutra vertente, entendo que o apelante, tanto na negativa de comparecer aos interrogatórios quanto na abstenção de apresentação das razões de finais de defesa, o fez com o claro intuito de provocar uma nulidade processual; contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de não ser possível reconhecer a nulidade a que deu causa a própria parte. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I e IV, C/C OS ARTS. 29, CAPUT, E 62, I (POR DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES OCORRIDAS EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE DECLARAR A NULIDADE A QUE A PRÓPRIA PARTE DEU CAUSA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ADMISSÃO DA PARTICIPAÇÃO NO DELITO, PELO ADVOGADO, COMO TESE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica nulidade do julgamento no Tribunal do Júri se o paciente compareceu ao plenário acompanhado de advogado constituído nos autos e se constou, da ata de julgamento, que as partes, de comum acordo, dispensaram os interrogatórios dos réus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 2. Como decorrência do disposto no art. 565 do Código de Processo Penal e tendo em vista a proibição de comportamento contraditório da parte (venire contra factum proprium), não se reconhece nulidade a que deu causa a própria parte. 3. A admissão, pelo advogado, como tese de defesa, da participação do acusado no delito, e sua utilização para fins de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de discussão perante o Tribunal de origem. Ausente, portanto, o requisito indispensável do prequestionamento da matéria, incide a Súmula n. 211 do STJ. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (REsp n. 1.500.670/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/6/2015, DJe de 3/9/2015.) Com destaques Ainda da leitura do excerto alhures transcrito, extraído da decisão contida no evento 3 – COP43 – págs. 10/11, é possível constatar que não houve violação à Súmula Vinculante 14, uma vez que foi deferida a vista e o manuseio dos autos, que, conforme consta “sempre estiveram à disposição na Supervisão de Ensino da EFSD, desde o dia 26.03.18”. No que tange à inobservância do prazo de 24 (vinte e quatro) horas contido na alínea “a” do inciso VIII do art. 70 do CEDM, vejo que ela não se configurou, uma vez que esse intervalo mínimo incide sobre atos procedimentais em si, como a reunião do CEDMU, da CPAD, entre outros. Aliás, nos termos da alínea “d” do mesmo artigo, a inquirição de testemunhas dar-se-á de forma sucessiva, sem a previsão de um interstício mínimo entre uma e outra. Vejamos o seu teor: Art. 70 – A CPAD, no funcionamento do processo, atenderá ao seguinte: [...] VIII – nas reuniões posteriores, proceder-se-á da seguinte forma: [...] d) o interrogante inquirirá, sucessiva e separadamente, as testemunhas que a Comissão julgar necessárias ao esclarecimento da verdade e as apresentadas pelo acusado, estas limitadas a cinco, salvo nos casos em que a portaria for motivada em mais de um fato, quando o limite máximo será de dez; Ademais, no meu entendimento, o prazo previsto no referido artigo é impróprio, cuja fixação na lei tem a finalidade apenas de estabelecer um parâmetro para a sua prática. Assim, não basta a mera alegação de nulidade, sendo mister comprovar que o ato foi realizado de forma irregular e que, concretamente, trouxe prejuízo à defesa, o que não vislumbrei no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. ABANDONO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 CARGO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. I - Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 08016.011910/2022-74, o qual culminou na aplicação da pena de demissão à recorrente. [...] IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, conforme os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.096.453/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. V - Nos termos do entendimento firmado na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief [...]" (MS n. 22.750/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023). [...] VIII - Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.188.195/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) Com negritos. Dessa forma, ao contrário do sustentado pelo apelante, do exame do PAD, verificou-se que foram respeitados os princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, destacando-se que a decisão de solução se encontra devidamente motivada, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia. [...] Nesse viés, entendo estar cristalina a intenção do embargante em rediscutir o julgado, valendo-se indevidamente da espécie eleita. Isso porque, além de haver pronunciamento suficientemente fundamentado sobre as questões submetidas a este Órgão Julgador, não se identifica qualquer vício no acórdão embargado. Com efeito, a discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, para uma nova apreciação de temas já analisados e decididos. Destaca-se, ainda, que a oposição de embargos de declaração, com finalidade de prequestionamento, é admitida somente quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou nos presentes autos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, os pontos controvertidos, especialmente ao consignar que a parte embargante não impugnou, de forma concreta e específica, a incidência da Súmula 7/STJ no agravo em recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão embargado. 4. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão. 5. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em caso de reiteração manifestamente protelatória. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 28/09/2020). Pelo exposto, inexistindo as omissões apontadas pelo embargante, rejeito o presente recurso, para manter o acórdão embargado nos seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de agosto de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator